Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-46.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000108-46.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JAIRO DOS SANTOS Advogado(s): CARLA ISLEIDE ANDRADE DE SANTANA, PEDRO CONI E CONI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR MEIOS ADMITIDOS EM DIREITO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Jairo dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (art. 302, §3º, do CTB), com causa de aumento de pena pela ausência de Carteira Nacional de Habilitação (art. 302, §1º, I, do CTB). Consta na denúncia que: “No dia 15.03.2023, por volta das 18h00, SD/PM PAULO SERGIO NASCIMENTO SANTOS, Matrícula nº30.583.895-6, Lotado na 27ª CIPM/Cruz das Almas/BA e destacado para o DPM/Conceição do Almeida/BA se encontrava de plantão com o SD/PM THIAGO PIRES MASCARENHAS SILVA, quando foi informado pelo CICOM/SAJ/BA, de um acidente de trânsito, ocorrido por volta das 17h30, na BR-242, próximo ao Povoado da Mombaça, Zona rural de Conceição do Almeida/BA, envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta, tendo a guarnição se deslocado para o Hospital Municipal de Conceição do Almeida/BA, pois segundo informações os envolvidos já haviam sido levados para o referido Hospital pelo SAMU, sendo que o condutor da bicicleta foi identificado como sendo, JORGE CERQUEIRA FILHO, o qual sofreu lesões corporais em decorrência do acidente, sendo transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus/BA, em virtude da gravidade das lesões no acidente, conforme relatório médico fornecido pelo Hospital. No mesmo Hospital, também se encontrava o condutor da motocicleta, marca/modelo HONDA/POP 110i, cor VERMELHA, placa policial PJT - 6437, licença de Camamu/BA, identificado como JAIRO DOS SANTOS que, além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação, aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, o que ficou comprovado através de relatório expedido pela médica plantonista. Foi informado através do setor de regulação do hospital regional de Santo Antônio de Jesus que JORGE CERQUEIRA FILHO não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. No Laudo de exame de Necrópsia N 2023 04 PM 000837-01, foi constatado que a vítima JORGE CERQUEIRA FILHO, faleceu ao curso do tratamento hospitalar de traumatismo cranioencefálico por ação de instrumento contundente em acidente de trânsito. O fato ocorreu em razão da conduta indevida do denunciado, visto que ele, mesmo sem ser habilitado para conduzir veículos, tomou a direção de uma motocicleta, logo depois de ingerir bebidas alcoólicas, portanto, estava sob efeito da bebida e, em assim sendo, tem-se que tais fatores certamente contribuíram para a produção do evento. O denunciado desenvolvia alta velocidade e ao encontrar com a bicicleta que transitava pelo local, abalroou-a, atingindo JORGE CERQUEIRA FILHO, que sofreu graves ferimentos que o levaram a morte. Observa-se que o denunciado agiu com imperícia e imprudentemente na produção do evento morte de JORGE CERQUEIRA FILHO. Agiu com imperícia porque não tinha licença ou habilitação para conduzir veículos automotores; agiu com imprudência quando ingeriu bebida alcóolica antes de conduzir a motocicleta envolvida no evento e porque imprimia velocidade incompatível com o local, que é habitado.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova idônea da embriaguez do réu apta a ensejar a incidência da qualificadora prevista no § 3º do art. 302 do CTB; (ii) estabelecer se a ausência de habilitação autoriza a aplicação da causa de aumento de pena do § 1º, I, do mesmo dispositivo legal; (iii) verificar se a tese de culpa exclusiva da vítima é compatível com o conjunto probatório dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que, segundo o art. 302, §3º, do CTB, aquele que praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, será apenado com reclusão de cinco a oito anos e suspensão ou proibição de se obter permissão/habilitação para direção. 4. O fato delituoso está devidamente comprovado, vez que a autoria e materialidade restam cabalmente demonstradas, conforme boletim de ocorrência constante no Inquérito Policial nº 8000005-39.2024.8.05.0062. 5. A embriaguez ao volante restou suficientemente demonstrada pela confissão extrajudicial do réu, por relatório médico com menção a “efeito etílico” e por depoimentos de policiais que atestaram sinais clínicos de ingestão alcoólica, o que supre a ausência de exame técnico, conforme admite o art. 306, § 2º, do CTB. 6. A confissão extrajudicial do réu, mesmo posteriormente retratada, é válida e relevante quando corroborada por outros elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso. 7. A tese de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo nos autos, diante da evidência de que o réu conduzia o veículo embriagado, sem habilitação e em velocidade incompatível com o local do acidente. 8. O relatório médico elaborado durante o atendimento de urgência, atestando sintomas visíveis de embriaguez, possui validade jurídica e técnica, sendo suficiente para fins de comprovação da alteração da capacidade psicomotora. 9. A causa de aumento prevista no art. 302, §1º, I, do CTB incide de forma objetiva e não exige demonstração de nexo de causalidade entre a inabilitação e o resultado morte, bastando a comprovação de que o agente não possuía CNH no momento do fato. 10. A ausência de Carteira Nacional de Habilitação agrava a conduta por evidenciar violação ao dever de cuidado objetivo, reforçando a responsabilização penal em casos de condução imprudente de veículo automotor. 11. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, respeitando os princípios da proporcionalidade, individualização da pena e legalidade estrita, não havendo motivo para sua revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A embriaguez ao volante pode ser comprovada por meio de confissão extrajudicial, relatório médico e prova testemunhal, sendo dispensável exame técnico específico, conforme art. 306, § 2º, do CTB.” “A confissão extrajudicial possui validade jurídica mesmo quando retratada em juízo, desde que esteja corroborada por outros elementos probatórios.” “O relatório médico elaborado em unidade hospitalar tem valor probatório quando descreve sintomas clínicos compatíveis com embriaguez.” “A causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, I, do CTB é objetiva e incide pela simples ausência de habilitação legal do condutor no momento do fato.” “A ausência de CNH caracteriza violação ao dever de cuidado objetivo exigido no trânsito e justifica a aplicação de resposta penal mais gravosa.” “A tese de culpa exclusiva da vítima deve ser descartada quando não há prova inequívoca de que esta tenha agido de forma a romper o nexo causal com a conduta do agente.” “A pena fixada deve ser mantida quando a dosimetria observa os critérios legais, sendo proporcional e individualizada conforme as circunstâncias do caso.” Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §§ 1º, I, e 3º; art. 306, § 2º. CPP, art. 41. CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 0001343-74.2017.8.24.0007, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 25.09.2018. TJRS, Apelação Criminal n. 5000877-17.2022.8.21.0067, rel. Des. Vanessa Gastal de Magalhães, j. 28.08.2024.TJMG, Apelação Criminal n. 0000662-33.2022.8.13.0558, rel. Des. Danton Soares Martins, j. 08.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000108-46.2024.8.05.0062, em que figura como apelante JAIRO DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54